Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021475-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0002-28 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), AGRICOLA ELO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 14.691.502/0001-10 (AGRAVANTE), ALINE DEON - CPF: 917.819.900-00 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), GABRIEL FRANCISCO DE LIMA - CPF: 078.552.086-40 (ADVOGADO), GIOVANNA MARSSARI - CPF: 367.098.448-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021475-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSE ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA, PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME, AGRICOLA ELO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA e ALINE DEON

AGRAVADO:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
JOSE ARMANDO ARGENTA
e
OUTROS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, nos autos da Carta Precatória no. 1000362-95.2020.8.11.0100, onde figura como exequente/deprecante o
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, que homologou o auto de avaliação confeccionado pelo perito nomeado.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que há
“fragilidade da avaliação do r. perito avaliador ante a ausência de certeza e informação quanto aos aspectos de expansão de áreas indígenas que atingem ou não as áreas objeto do presente, bem como ainda resta evidente que deve ser reformada a r. decisão, para que seja nomeado outro r. perito para realização de nova perícia”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão do julgador
a quo
, argumentando que
“há necessidade de que seja nomeado novo perito a fim de realizar novo laudo pericial, ofertando as partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, no intuito de dirimir a controvérsia do modo mais justo possível, vez que a avaliação que destoa da realidade, pode e deve ser revista antes da expropriação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, sendo portanto matéria de ordem pública, considerando ainda a necessidade de se respeitar os valores atualizados do imóvel e não de um valor de anos passados, sendo que nesse período ocorreu valorização da soja e das áreas de terra”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 16/11/2022, conforme decisão de Id 150612657.

O agravado ofertou contraminuta, arguindo a preliminar de preclusão, e no mérito, rebate os pontos aduzidos no recurso pelos agravantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 153082680).

Houve recolhimento do preparo, conforme certificado no Id 150683156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de agravo de instrumento diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.

O agravado suscita preliminarmente a preclusão, sob o argumento de que
“os agravantes pretendem a reforma da r. decisão agravada, trazendo neste recurso matéria nunca antes ventilada em suas manifestações ao laudo pericial nos autos principais, requerendo ao final, a extinção do recurso sem resolução de mérito”
(sic).

Contudo, sem razão a parte recorrida, isso porque, opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos em momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente.

Ocorre que, pelo que se vislumbra da ação de origem, logo que foi apresentado o laudo pericial os agravantes impugnaram o mesmo, e após o juízo
a quo
proferir a decisão agravada, os recorrentes opuseram os aclaratórios, que foram rejeitados pela julgadora monocrática por não vislumbrar quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, logo, eles manifestaram na ação originária no momento oportuno, não havendo que se falar em preclusão.

Acrescente-se, ainda, que sob a ótica da interposição de recurso anterior (no. 1013470-69.2021.8.11.0000), que sequer foi conhecido por esta Relatoria, em face da intempestividade, da mesma forma não confere elementos sólidos para o acolhimento da aventada preclusão, dado que seu objeto limitava-se à eventual ocorrência de vício na intimação para impugnação à nomeação do
expert
, ou seja, anterior à própria avaliação, de modo que naturalmente não pode ser vista como a primeira oportunidade de manifestação nos autos, a igualmente não autorizar o acolhimento da preliminar em voga.

Quanto ao mérito, com o presente instrumental os agravantes pretendem infirmar a decisão agravada lançada nos autos da Carta Precatória no. 1000362-95.2020.8.11.0100, cujo juízo primitivo homologou o auto de avaliação confeccionado pelo perito nomeado.

Em suma, os recorrentes, dentre outros pontos, alegam que a decisão da julgadora monocrática merece ser reformada, e para tanto, argumentam que
“há necessidade de que seja nomeado novo perito a fim de realizar novo laudo pericial, ofertando as partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, no intuito de dirimir a controvérsia do modo mais justo possível, vez que a avaliação destoa da realidade e pode ser revista antes da expropriação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa”
(sic).

Pois bem
.
Inicialmente, há de se destacar que a legislação prevê exigências para que determinado bem seja novamente avaliado.

Vejamos os requisitos previstos no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Assim, é admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

Denota-se, portanto, que para uma nova avaliação, faz-se necessária fundada dúvida do magistrado quanto ao valor atribuído pelo perito ao bem periciado, o que não restou aparente no caso concreto.

Tanto que a i. Juíza de piso, ao analisar o pleito dos agravantes, fez questão de salientar que:

“(...) em que pese a insurgência das partes, no que tange a
impugnação à avaliação
, a prova documental produzida mostra-se deveras incapaz de inflamar juízo de incerteza em relação ao laudo confeccionado sob a lavra do expert.

A esse respeito, obtempere-se que o
perito certificou pormenorizadamente os critérios adotados à avaliação
, devidamente atualizado e à luz da realidade do comércio imobiliário local.

Não bastasse, o nobre perito ainda prestou esclarecimentos complementares ao mister, retificando parte das informações prestadas, pelo que não se há desacreditar da avaliação alhures realizada, cujo auto permanece hígido, pois atende aos requisitos legais à espécie.

Assim, tem-se que inexiste vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação pelo perito judicial, além de não constar nenhuma prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, de modo que se afigura despicienda a realização de nova avaliação do bem. (...)”
(Id. 92245184 – autos de origem)
.

Diante disso, tem-se que a simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por auxiliar da justiça devidamente nomeado pelo Juízo (Corretor de Imóveis), que, como sabido, goza de fé pública, bem como ao fato de não ter sido demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional.

No caso, uma vez ausentes elementos que levem, desde logo, a uma conclusão contrária ao entendimento da togada singular, entendo pertinente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo

de valor formulado pelo
Juiz

que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Ademais, observa-se que não consta nos autos indicativos de que se faz necessária a nomeação de novo perito e realização de outro cálculo, inclusive porque não se vislumbra nenhum equívoco, de pronto aferível, no referido cálculo.

Diante disso, verifica-se que os documentos presentes no recurso não são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida, logo, a decisão que homologou o auto de avaliação confeccionado pelo perito merece ser mantida em sua integralidade.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS –
AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados, mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
.”
(N.U 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU DEFASAGEM NO VALOR DO BEM
– RECURSO DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional.

Recurso desprovido.”
(N.U 1004563-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

Por fim, no que pertine à alegação de que as áreas avaliadas incidem integralmente sobre área indígena, dada a fragilidade das provas acostadas pela parte interessada na ação de base, não merecem acolhida. Ademais, a partir da leitura simplificada do laudo técnico apresentado pela parte recorrida tão somente neste recurso (Id 153082681), apesar de não ter sido levado ao conhecimento ao Juízo primitivo, indica que as matrículas objeto da perícia judicial não se sobrepõem, tampouco são lindeiras a nenhuma reserva indígena, seja ela homologada, regularizada ou delimitada pelo instituto competente (FUNAI), a não autorizar a nova avaliação pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023